Tribunal: STF
Processo: AP 1761
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de FELIPE DA SILVA ZAHAILA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2023) . 



     Em 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Execução da Comarca de Nova Odessa/SP (PET 10820, eDoc. 15045 – ID 5ec4063f):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio 



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a FELIPE DA SILVA ZAHAILA (eDocs. 26):



    “No entanto, foi juntado a este incidente processual na seq. 63.1. o Ofício de nº 18470/2024/CMEP/SEPS, informando a esta Magistrada que foi detectada a violação do equipamento de monitoramento eletrônico, sendo desativado o cadastro do monitorado em 27/04/2024 ” (grifo nosso)



     É o relatório. DECIDO.



    O réu FELIPE DA SILVA ZAHAILA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Em contrário a determinação judicial imposta, o Juízo da Vara Execução da Comarca de Curitiba/PR comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência da violação do equipamento de monitoramento eletrônico, ficando desativado desde o dia 27/4/2024.



    Observo, portanto, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (PET 10820, eDoc. 15045 – ID 5ec4063f):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de FELIPE DA SILVA ZAHAILA, CPF nº 009.487.351-80 .



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente